Tribunal: TJMT
Processo: 1016733-12.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1016733-12.2021.8.11.0000 – Cuiabá
Agravante: Aquelino Sabino da Silva
Agravado: Espólio de Antelmo Zilio, representado por sua inventariante Catarina Afonsa Lopes Zilio
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Aquelino Sabino da Silva, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de impenhorabilidade de bem imóvel que move contra o Espólio de Antelmo Zilio, representado por sua inventariante Catarina Afonsa Lopes Zilio, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de levantar e desconstituir a penhora sobre a sua propriedade rural, averbada na matrícula n. 12.259 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rosário Oeste/MT, bem como qualquer nova tentativa de constrição e/ou leilão do bem, ante a ausência dos requisitos ensejadores descritos no art. 300, do CPC.
Inconformado, o agravante aduz, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, os documentos juntados aos autos com a inicial demonstram que a propriedade é sua e de sua família, restando evidente que se trata de agricultura familiar, demonstrando a probabilidade do direito alegado. Segue sustentando que a manutenção do decisum lhe causará prejuízo, tendo em vista que o imóvel pode ir a leilão, restando evidente o perigo de dano. Requer a concessão da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, embora o agravante defenda a presença dos requisitos ensejadores para o deferimento da tutela de urgência no juízo a quo, é fato que, em princípio, não vislumbra-se a sua presença, sendo matéria a ser dirimida com a devida formação do contraditório e a instrução probatória.
Ademais, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo e 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 20 de setembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator